Tribunal: TJMT
Processo: 1004957-78.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004957-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004957-78.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004957-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR DA SILVA

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Jair da Silva
, de decisão que homologou o plano de recuperação judicial dos agravados
João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso
.

Sustenta ser credor dos agravados no valor de R$ 21.737.914,33, em razão da cessão de crédito nas ações executivas n. 1001643-96.2016.8.11.0045 e n. 1002520-36.2016.8.11.0045, que foram objeto de embargos à execução julgados improcedentes.

Informa que a proposta do plano de recuperação judicial para a classe quirografária é de pagamento com deságio de 80% sobre o valor do crédito, com carência de 24 meses, contado da publicação da decisão de homologação do plano, a ser pago em 10 parcelas anuais, atualizado com 0,5% de juros e corrigido pelo INPC a partir da primeira parcela.

Diz que seu crédito será reduzido para o valor de R$ 4.347.582,86.

Aduz que levado o plano a votação, os demais credores votaram a favor e que ao homologar o plano, o Juízo não fez qualquer ressalva quanto ao deságio, prazo de pagamento e forma de remuneração do crédito.

Sustenta que em razão do trânsito em julgado dos embargos às execuções, não poderia, nem mesma a lei, revisar ou relativizar a coisa julgada. Realça que como votou contra o PRJ, não há novação.

Realça, de outra via, que o deságio de 80% do crédito se mostra desproporcional e em total prejuízo ao credor.

Requer o provimento do recurso a fim de declarar a ilegalidade do plano de recuperação judicial com relação ao deságio e forma de pagamento.

Contraminuta (id 125483162).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 129411659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004957-78.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que homologou o plano de recuperação judicial promovido por João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso.

Consta que o agravante, Jarbas da Silva, é credor dos recuperandos, ora agravados, no valor de R$ 21.
737.914,33
, na classe quirografária, e na Assembleia Geral de Credores realizada em 20/08/2021, votou contra a aprovação do plano de recuperação judicial.

Na hipótese, a proposta de pagamento para a classe com garantia real constante no PRJ apresentada foi a seguinte:

QUIROGRAFÁRIA, a fim de que seja possível formar capital de giro e ainda o dimensionamento em fluxo de caixa exequível, propõe-se deságio de 80% (oitenta por cento) para toda classe, sobre o valor do crédito, sendo aplicado de igual forma carência de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da publicação da decisão de homologação do plano para início do pagamento, que será efetivado em 10 parcelas anuais. Mediante remuneração do capital em 0,5% (meio por cento) ao ano de juros corrigidos pelo INPC, após o início da primeira parcela.

De acordo com a ata da votação, a classe de credores quirografários teve aprovação de 10 votos favoráveis, o que corresponde a aprovação de 90,91% dos credores presentes e 68,46% da totalidade dos créditos presentes.

Assim exposto, a controvérsia está em saber se a hipótese demanda exercer o controle de legalidade em relação aos termos do plano de recuperação judicial, em particular, quanto ao deságio, prazo e forma de pagamento em relação aos créditos quirografários.

Pois bem. De plano, necessário assinalar que o plano de recuperação se sujeita apenas ao controle de legalidade pelo juízo (STJ, REsp n. 1314209/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/05/2012; AREsp nº. 022011/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática publicada em 06/02/2015; e REsp nº. 1440267/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, decisão monocrática publicada em 08/04/2015).

Aliás, sobre o tema, o STJ entende que:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”
(REsp 1649774)

Vale dizer, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes. Ou seja,
“diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico”
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP)

Nesse contexto, as deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

Assim entende este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPECTIVO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA NULA –
DESÁGIO – INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO JUDICIAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico”
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

A aprovação do plano de RJ implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas, conforme dispõe o artigo 59 da Lei 11.101/2005.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.
(N.U 1005824-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPEAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO –
INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS
– PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.

A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.

No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (85%), carência (12 meses), parcelamento, atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela Assembleia-Geral de Credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei nº. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato. Recurso desprovido.
(N.U 1006259-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

No mesmo sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - J&S PLÁSTICOS E J&S MANGUEIRAS - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – CLÁUSULAS RELATIVAS À VIABILIDADE ECONÔMICA – Inexistência de abusividade ou ilegalidade quanto à previsão de carência de 20 meses, deságio de 70%, prazo de pagamento (6 anos), atualização das parcelas pelo IPCA a partir do dia 15/08/2019 e incidência de 3,5% a.a. -
Questões relativas à viabilidade econômica da empresa, matéria sobre a qual descabe interferência do Poder Judiciário, por desbordar os limites da legalidade estrita
- Verificado o atendimento dos requisitos legais de validade do ato jurídico (capacidade do agente, licitude do objeto e obediência à forma legal, art. 104, Código Civil), e não detectado nem apontado ofensa às normas de ordem pública, deve prevalecer a vontade negocial da maioria dos credores quanto às questões de direito disponível e de conteúdo econômico – Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial - CJF/STJ - Precedentes do STJ e dessa 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. NOVAÇÃO – A pretensão recursal de se decretar nulidade da cláusula referente à novação das obrigações dos coobrigados, avalistas e fiadores não pode ser conhecida, uma vez que o MM. Juízo "a quo", ao homologar o plano, já deliberou que os efeitos da recuperação judicial não afetam tais terceiros – Ausência de interesse recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO - ART. 58, §2º, LEI Nº 11.101/2005 - "CRAM DOWN" – No caso em debate, somente 3 classes votaram, tendo o plano sido aprovado por duas delas (I e III). Quanto à Classe II (credores com garantia real), houve empate por cabeça, mas houve aprovação pelo total de crédito. Inocorrência de tratamento diferenciado entre os credores da mesma classe - Hipótese em que se permite a concessão da recuperação judicial por meio do "cram down" (art. 58, LRE) – RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. PREVISÃO DE SUBCLASSES – Não há que se falar em violação ao princípio da paridade entre credores em virtude da criação de subclasses, especialmente quanto aos fornecedores que continuam a manter relações negociais com o devedor, acreditando na superação da crise – Tratamento igualitário aos credores que estão na mesma situação jurídica – Subdivisão que não viola o princípio do par conditio creditorum – Enunciado nº 57 da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal - Diferentes opções de pagamento com livre possibilidade de adesão pelos credores não se mostra ilegal - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2129687-64.2021.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022)

Assim considerado, não há se falar em abusividade das cláusulas quanto à forma de pagamento, em particular por se tratar de natureza negocial e considerada a viabilidade econômica do plano, regularmente aprovado em assembleia geral de credores.

Por fim, cumpre registrar que a aprovação do PRJ nos termos da proposta não aparenta violação à coisa julgada em relação aos créditos com origem em sentença executiva. Assim se diz, porque a homologação judicial do plano de recuperação aprovado pelos credores acarreta a novação de todos os créditos recuperacionais, o que se faz em prol dos interesses envolvidos na preservação da empresa (arts. 47 e 59 da Lei 11.101/2005).

Vale dizer, o crédito originalmente detido pelo credor dá lugar a outro, nos termos do plano aprovado.

Assim, ainda que haja decisão judicial anterior que verse sobre o crédito devido ao agravante, tal decisão não pode ser oposta à novação operada por força da aprovação do PRJ.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022